Tribunal: TCU
Processo: 018.944/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 292/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo para atendimento à determinação contida no Acórdão 2033/2019-TCU-Plenário , a contar do término do prazo inicialmente concedido. 1. Processo TC- Processo 018.944/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Cidadania; Secretaria Especial do Esporte. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.